Tribunal: STF
Processo: HC 191359
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 127.593/SC) assim ementado (eDOC 15): 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE A LICITAÇÃO. CORRUPÇÃO ATIVA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A decisão monocrática que nega provimento a recurso ordinário não viola o princípio da colegialidade, eis que conforme previsão no Regimento Interno desta Corte, é permitido ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, negar provimento nas hipóteses em que houve entendimento firmado em precedente vinculante, súmula ou jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 
    II - A Lei n. 12.403/2011 alterou significativamente dispositivos do Código de Processo Penal, notadamente os artigos 319 e 320, nos quais estabeleceu-se a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada. 
    III - Na hipótese, aparenta-se consentâneo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, a manutenção da medida cautelar imposta, a qual foi estabelecida de maneira suficiente ao fim visado, qual seja, para garantir a ordem pública, notadamente em razão de o recorrente ter sido apontado como líder de estruturada organização criminosa voltada à prática de crimes contra a administração pública, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes. 
    IV - A medida cautelar imposta ao recorrente se amolda perfeitamente à hipótese e revela-se prematura a revogação de tal medida, que pode ser revista a qualquer momento pelas instâncias originárias, que, ressalte-se, permitiram que o recorrente mantivesse em execução os contratos públicos firmados antes da imposição da medida, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal advindo de sua manutenção. 
    V - É assente nesta eg. Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    Agravo Regimental desprovido.”
    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 2º, caput e §§ 3º e 4º, II, da Lei 12.850/13, 333, caput e parágrafo único, do Código Penal, e 90, da Lei n. 8.666/93; b) o Juízo substituiu a prisão preventiva pela medida cautelar de impedimento de participação em processos licitatórios, bem como de firmar contratos com a administração pública; c) a decisão que impôs a cautelar não encontra lastro em qualquer elemento concreto dos autos, tendo se baseado em considerações genéricas acerca da fraude imputada e da suposta participação do paciente em organização criminosa; d) a medida imposta inviabiliza a operação da empresa do paciente; e) “o paciente se encontra na iminência de sofrer coação em sua liberdade de ir e vir pela ilegalidade e abuso de poder constante da possibilidade de substituição da medida cautelar pela prisão”.
    À vista do exposto, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a medida cautelar imposta.
    A PGR manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 21).
    É o relatório. Decido. 
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Conforme consta do ato apontado coator, o Juiz da causa, ao tempo em que recebeu a denúncia, decretou a medida cautelar diversa da prisão nos seguintes termos (eDOC 5, p. 2-4):
    “11. Aqui, trato de pedido formulado pelo Ministério Público pelo qual requer a fixação de medida cautelar para impedimento de participação em processo licitatório e impedimento para firmar novos contratos públicos pela empresa Escrimate Comercial e Serviços de Informática - EIRELE. 
    Aduz a acusação que Robson Cardoso, Cledson Cardoso, Ana Cristina Coelho Cardoso e Jânio Francisco Hoffmann, utilizando-se da estrutura comercial da empresa Escrimate Comercial e Serviços de Informática, integram, pessoalmente, organização criminosa com o objetivo de obterem, direta e indiretamente, vantagens ilícitas mediante a prática habitual dos crimes de corrupção ativa e de fraude em licitação. 
    Além disso, os denunciados Robson Cardoso, Cledson Cardoso e Jânio Francisco Hoffmann, Ana Cristina Coelho Cardoso, utilizando-se da estrutura comercial da empresa Escrimate, e Sanderson Almeci de Jesus, Presidente da Câmara Municipal de São José à época dos fatos e Valmor José Heberle Coelho, Diretor Administrativo da Câmara de Vereadores de São José, frustaram e fraudaram o caráter competitivo do Pregão Presencial n. 007/2014, da Câmara Municipal de São José, com o intuito de propiciar vantagem indevida decorrente da adjudicação do objeto da licitação à pessoa jurídica Escrimate Comercial e Serviços de Informática - El RELI. 
    Da análise da prova até então produzida, há indícios suficientes da prática dos crimes narrados na denúncia pelo acusados, os quais estariam se beneficiando da pessoa jurídica, a qual estão vinculados, para a prática das mais diversas infrações. 
    Diante da situação concreta de prática de infrações por investigados que se valem das facilidades da existência de pessoa jurídica, entendo prudente a fixação de medida cautelar a fim de se evitar a prática de novos delitos. 
    Ao caso é cabível a aplicação da medida cautelar prevista no art. 319, inciso VI, o qual prevê que: 
    São medidas cautelares diversas da prisão: 
    [...] 
    VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; [...]. 
    A cautelar pleiteada se mostra adequada à gravidade do crime e às circunstâncias do fato, uma vez que não irá prejudicar em demasia a atuação da empresa, mas servirá para barrar qualquer atuação ilícita por parte dos seus gestores quando participantes de processo licitatório com entes públicos.
    (…) 
    Diante de todo o exposto, acolho o requerimento do Ministério Público e fixo em desfavor da empresa Escrimate Comercial e Serviços de Informática - EIRELI, CNPJ n. 00.748.569/0001-30 e seu sócio-proprietário Robson Cardoso, a medida cautelar de impedimento de participação em procedimento licitatório e firmar novos contratos públicos com qualquer ente público municipal ou estadual.
    (…)” 
    Como se vê, a decisão atacada está minimamente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, o elevado risco de reiteração delitiva, decorrente do emprego de pessoa jurídica na prática das condutas imputadas, evidencia a necessidade de acautelamento do feito, ainda que por meio de cautelar diversa da prisão. 
    Ainda nessa direção, aponto que o delito de formação de organização criminosa, por exemplo, que reclama estrutura ordenada e com divisão de tarefas, carrega consigo, de forma ínsita, o intuito de práticas criminosas de modo habitual. De tal circunstância decorre, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, o risco de reiteração delitiva, apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da cautelar diversa da prisão. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    “PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da integração a organização criminosa, voltada à prática de tráfico de drogas, a teor de interceptações telefônicas, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a prisão preventiva.” (HC 180.623, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 15.05.2020)
    “6. O STF tem vários precedentes, no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 7. Hipótese de paciente preso em flagrante delito “com uma AR15 depois de fugir do local onde havia mais de 100 kg de maconha. Não bastasse, existe informação sobre o paciente ter mau antecedente (condenação por roubo qualificado)”. De modo que a “elevada quantidade de entorpecentes, aliada à apreensão de um fuzil evidenciam que os autuados provavelmente pertençam a organização criminosa armada dedicada à narcotraficância, denotando extrema periculosidade e revestindo o fato de acentuada gravidade concreta”. 8. Agravo regimental desprovido.” (HC 175.340 AgR, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.05.2020)
    “Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes.” (HC 131.055, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08.03.2016)
    “Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente advindo do título prisional que se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder de suposta organização criminosa.” (HC 131.905, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016)
    Noutro lanço, quanto ao argumento remanescente deduzido, esclareço que a suposta ausência de envolvimento do paciente no contexto criminoso não é sindicável por esta via excepcional. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137.695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).
    No mesmo sentido: HC 181.580 AgR. Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 175.616 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.05.2020; HC 176.089 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019. 
    No caso em cotejo, por não ter o Juízo originário imposto a medida extrema, mas tão somente cautelares diversas da prisão, com muito mais razão, deve-se reconhecer a inexistência do constrangimento ilegal invocado. Nessa direção:
“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, desde que suficientemente fundamentada na necessidade de aplicação da lei penal (HC 156.945, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. Agravo regimental desprovido.” (HC 173831 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/11/2019, 
    Logo, diversamente do que alega o impetrante, a medida cautelar diversa da prisão está devidamente fundamentada. A indispensabilidade da cautela está justificada à luz de circunstâncias objetivas do caso concreto, e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente